Tribunal: TJPA
Processo: 0813641-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813641-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCILENE OLIVEIRA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO - PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HC nº 0813641-84.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTÔNIO CASSIO CARDEAL DIAS, OAB/PR 25.709

PACIENTE: MARCILENE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

Processo referência: 0800710-65.2025.8.14.0027

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. MODUS OPERANDI. EXPOSIÇÃO DE FILHOS. AMBIENTE DOMÉSTICO. RISCO À CRIANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
(HC) impetrado em favor da paciente Marcilene Oliveira da Conceição, que teve sua prisão em flagrante, distribuída em 03 de julho de 2025, convertida em prisão preventiva (04/07/2025) pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

II. Questão em discussão

O impetrante alegou que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se em elementos genéricos como "resguardar a ordem pública" e suposição de que "expõe os filhos ao tráfico", sem demonstrar
periculum libertatis
objetivo.

A defesa arguiu que a paciente faz jus à prisão domiciliar (Art. 318, III, do CPP), por ser mãe de dois filhos de 4 e 6 anos, sendo imprescindível aos cuidados especiais de menores de 6 anos. Além disso, sustentou que a mera suposição de exposição dos filhos ao tráfico não afasta o direito à domiciliar e que houve excesso e desproporcionalidade da prisão, dada a "pequena quantidade de droga" (63g de maconha), sem apreensão de armas ou atuação em grupo.

III. Razões de decidir

a)
Gravidade Concreta e
Modus Operandi
: O argumento de "pequena quantidade de droga" (63g de maconha) foi refutado pelo
modus operandi
da paciente. Foram apreendidas 100 embalagens, balança de precisão e papel filme, o que indica destinação à comercialização contínua, demonstrando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa.

b)
Reincidência
: A paciente foi condenada anteriormente por tráfico de drogas (processo n. 0188440-10.2015.8.14.0027), configurando a reincidência, que é um forte indício de periculosidade e risco à ordem pública, justificando a custódia cautelar.

c)
Exposição e Risco aos Filhos (Exceção à Domiciliar)
: A substituição da prisão preventiva por domiciliar, embora favorecida pelo Art. 318, III, do CPP, e pela jurisprudência (HC Coletivo nº 143.641/SP), comporta exceções quando há risco direto e grave à integridade das crianças. A benesse foi negada porque a comercialização de entorpecentes ocorria na própria residência, expondo os filhos (4 e 6 anos) a um ambiente deletério e potencialmente danoso, o que afasta a regra da substituição.

d)
Amparo Familiar
: Foi constatado que existe família extensa (avó materna) que pode exercer os cuidados dos filhos, e o Juízo de primeira instância encaminhou a decisão ao Conselho Tutelar, o que significa que não houve comprovação inequívoca de que os menores dependem exclusivamente da paciente.

e)
Proteção Integral
: A manutenção da custódia cautelar visa não apenas resguardar a ordem pública, mas também proteger os interesses superiores das crianças, afastando-as do ambiente de mercancia de drogas.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do
habeas corpus
e, no mérito, denegou a ordem, com recomendação ao juízo de 1º grau para que imprima mais celeridade ao feito.

Tese

A prática do crime de tráfico de drogas na própria residência onde convivem filhos menores, associada à reincidência específica da agente e ao
modus operandi
que indica continuidade delitiva, configura
situação excepcionalíssima
que afasta a aplicação automática da prisão domiciliar prevista no Art. 318 do CPP, prevalecendo a necessidade de garantia da ordem pública e a proteção integral dos interesses superiores da criança.

Dispositivos relevantes:
Art. 318, III, do CPP; Art. 310, II, do CPP; Art. 312 do CPP; Art. 313, I, do CPP; Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; Art. 319 do CPP; Art. 318-A do CPP.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 898107 SP 2024/0085799-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024.

STJ - AgRg no HC: 985730 MS 2025/0070828-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº 0813641-84.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTÔNIO CASSIO CARDEAL DIAS, OAB/PR 25.709

PACIENTE: MARCILENE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

Processo referência: 0800710-65.2025.8.14.0027

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Antônio Cássio Cardeal Dias, OAB-PA nº 25.709
em favor da paciente
MARCILENE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Mãe do Rio.

O impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, que se pautou em elementos genéricos como "resguardar a ordem pública" e suposição de que "expõe os filhos ao tráfico", sem demonstrar
periculum libertatis
objetivo. Arguiu que, no caso concreto cabe prisão domiciliar (Art. 318, III, do CPP), pois a paciente é mãe de dois filhos de 4 e 6 anos, sendo imprescindível aos cuidados especiais de menores de 6 anos.

A defesa também alegou que a mera suposição de exposição dos filhos ao tráfico não afasta o direito à prisão domiciliar além do que, houve excesso e desproporcionalidade da prisão, já que a paciente é acusada por posse de pequena quantidade de droga (63g de maconha), sem apreensão de armas, dinheiro relevante ou atuação em grupo.

A impetração continha
pedido de liminar
para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

O processo de referência é o
0800710-65.2025.8.14.0027
, referente a um Auto de Prisão em Flagrante distribuído em 03 de julho de 2025, visando apurar o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Segundo consta dos autos, a paciente, Marcilene Oliveira da Conceicão foi presa em flagrante no dia 03/07/2025, por volta das 18h. A guarnição da Polícia Militar a avistou em patrulhamento de rotina, e a paciente empreendeu fuga para o interior de sua residência, dispensando um invólucro no chão e arremessando o celular. Foi encontrada com ela a quantia de R$ 175,00 em dinheiro trocado. O invólucro dispensado continha cerca de 50 trouxas de maconha, embaladas para venda. Após buscas, foram encontradas mais 50 trouxas de maconha,
totalizando 63g da droga
, além de
balança de precisão
e
papel filme
. Havia denúncias anônimas prévias sobre a comercialização de drogas no endereço da autuada.

A audiência de custódia foi realizada em 04 de julho de 2025, ocasião em que foi
homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva
(Art. 310, II, 312 e 313, I do CPP), visando a garantia da ordem pública. A decisão considerou a presença do
Fumus Commissi Delicti
e o
Periculum Libertatis
.

Em 05 de julho de 2025, o Juiz Convocado Relator Plantonista, Sérgio Augusto de Andrade Lima,
indeferiu o pedido de liminar
.

Após o indeferimento da liminar, foram solicitadas informações pormenorizadas à autoridade coatora, via e-mail e ofício.

Em 08 de julho de 2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, prestou as informações solicitadas (Ofício n° 05/2025-GAB), informando que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para assegurar a ordem pública e que a substituição por domiciliar foi negada
sob o fundamento de que a comercialização de entorpecentes ocorria na própria residência, onde residem os filhos
.

Os autos foram remetidos à 5ª Procuradoria de Justiça Criminal. Em 15 de julho de 2025, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou pelo
conhecimento e denegação do
writ
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O presente
Habeas Corpus
busca a revogação da prisão preventiva da paciente Marcilene Oliveira da Conceição, ou sua substituição por prisão domiciliar.

Conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva da paciente foi decretada em 04/07/2025 pelo Juízo da Vara Única de Mãe do Rio/PA, com fundamento na garantia da ordem pública. O crime imputado (tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06) satisfaz o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP, por possuir pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto ao
Fumus Commissi Delicti
e ao
Periculum Libertatis
, verifica-se que o decreto prisional está solidamente amparado em elementos concretos e individualizados extraídos do Auto de Prisão em Flagrante.

A alegação da defesa de que se tratava de "pequena quantidade de droga" é refutada pelo
modus operandi
da paciente. Foram apreendidas
63g de maconha acondicionadas em 100 (cem) embalagens
, além de
balança de precisão e papel filme
. Tais objetos e o fracionamento da droga indicam que o produto era destinado à comercialização contínua, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas na ocasião do flagrante - 1,4kg de maconha, 305,4g de cocaína e 56,7g de crack - e o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente, ostentando condenações transitadas em julgado, inclusive, por tráfico de drogas. 3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016). 4. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 898107 SP 2024/0085799-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)

Ademais, o Juízo
a quo
ressaltou que a paciente
foi condenada anteriormente por tráfico de drogas
(processo n. 0188440-10.2015.8.14.0027), cuja execução penal já estava instaurada. A reincidência é um forte indício de periculosidade e de risco à ordem pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Dessa forma, a decisão que converteu o flagrante em preventiva está idoneamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, com base em elementos objetivos do caso concreto, conforme exigido pela jurisprudência pátria.

A defesa pugna pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no fato de ser mãe de dois filhos menores, de 4 e 6 anos.

Embora o art. 318, III, do CPP, e a jurisprudência (como o HC Coletivo nº 143.641/SP do STF, citado genericamente pela defesa) favoreçam a substituição da custódia em benefício da primeira infância,
esta benesse legal comporta exceções
, especialmente quando se constata a utilização da criança ou o risco direto e grave à sua integridade.

No presente caso, a prisão domiciliar foi negada pelo Juízo
a quo
e pela Procuradoria de Justiça Criminal devido à
situação excepcional
:

1.

Exposição dos Filhos ao Tráfico:
O crime (tráfico de drogas) era praticado na
própria residência onde convive com os filhos menores de idade
. Essa conduta expõe as crianças (4 e 6 anos) a um ambiente deletério e potencialmente danoso ao seu desenvolvimento, colocando em risco sua integridade e segurança. Tal circunstância é um fator determinante para afastar a regra da substituição, revelando a inadequação da prisão domiciliar;

2.

Reiteração Criminosa no Lar:
A conjunção da reincidência específica por tráfico com o fato de a paciente estar praticando o tráfico de forma contínua, usando a residência (demonstrado pela balança e as 100 embalagens), configura a
exacerbada gravidade da conduta
, superando o princípio de proteção integral neste momento processual;

3.

Amparo Familiar:
Foi constatado que existe
família extensa (avó materna)
que poderá exercer os cuidados dos filhos da autuada, garantindo que as crianças não fiquem desamparadas. O Juízo de primeira instância, inclusive, determinou o imediato encaminhamento da decisão ao Conselho Tutelar para verificar a situação dos filhos e a guarda. Portanto, não houve comprovação inequívoca de que os menores dependem
exclusivamente
dos cuidados da paciente, o que é um elemento essencial para a concessão da benesse.

A permanência da prisão preventiva, neste cenário, visa não apenas resguardar a ordem pública, mas também proteger os interesses superiores das crianças, afastando-as do ambiente de mercancia de drogas.

Este entendimento encontra respaldo em decisões do Superior Tribunal de Justiça. Conforme citado pelo Ministério Público, a Corte Cidadã já se manifestou no sentido de que a concessão da prisão domiciliar para mães de menores de 12 anos deve ser excepcionada em casos excepcionalíssimos.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR. SITUAÇÃO EXCEPICIONAL. TRAFICÂNCIA NO DOMICÍLIO DOS INFANTES. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob alegação de que a agravante é mãe de filhos menores e gestante . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, acusada de tráfico de drogas, pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando a existência de filhos menores e a condição de gestante. III . Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, além de indícios de autoria e materialidade, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. 4. A substituição por prisão domiciliar foi indeferida, pois os delitos foram cometidos no ambiente doméstico, expondo os filhos menores à prática criminosa, o que caracteriza situação excepcional que contraindica a medida.
5. A jurisprudência do STF e do STJ permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, exceto em casos de crimes cometidos com violência, grave ameaça ou em situações excepcionalíssimas, como no presente caso.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida em casos de tráfico de drogas quando há exposição de filhos menores à prática criminosa no ambiente doméstico. 2. A substituição por prisão domiciliar é inviável em situações excepcionalíssimas que revelem a inadequação da medida, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos. "Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, 318-A, 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143 .641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20.02 .2018; STJ, AgRg no HC 842.578/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11 .09.2023.”

(STJ - AgRg no HC: 985730 MS 2025/0070828-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025)

Portanto, apesar de a Paciente preencher o requisito objetivo de ser mãe de crianças menores de 12 anos, a
circunstância fática de o crime de tráfico de drogas ter sido praticado em sua própria residência, local de convívio dos infantes, afasta a aplicação automática da prisão domiciliar
. Proteger a criança e o adolescente, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe considerar que o ambiente familiar deve ser um espaço seguro e livre de atividades ilícitas. Manter uma criança sob os cuidados de uma mãe envolvida com tráfico de drogas no próprio lar não se coaduna com o princípio da proteção integral.

Em suma, a prisão está devidamente fundamentada, e as circunstâncias excepcionais do caso (reincidência e prática do tráfico no lar, expondo os filhos) justificam a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima, recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

É como voto.

Belém/PA, ___de _________de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/10/2025